Tribunal: TJBA
Processo: 0501179-16.2021.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501179-16.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MICAEL SOUZA QUEIROZ Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA ORAL COLIGIDA EM JUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Micael Souza Queiroz contra decisão de pronúncia proferida pela Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), por supostamente ter atuado como mandante do assassinato de Hiago Evangelista Freitas. O recorrente pleiteia sua absolvição sumária por ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de motivo torpe, alegando ausência de elementos que a justifiquem. 2. Consta na denúncia que: “Trata-se de investigação criminal, feita por meio do Inquérito Policial anexo, para apurar crime de latrocínio ocorrido na noite do dia 06 de novembro de 2019, que teve como vítima fatal HIAGO EVANGELISTA FREITAS. Consoante restou apurado, em procedimento investigativo, a autoria do crime foi identificada por meio de diligências policiais, restando estruturada da seguinte forma: o terceiro acusado, MICAEL, aliciou os outros dois acusados, RODRIGO e ALEXANDRE, para assassinarem, com requintes de crueldade, a vítima HIAGO, possuindo como motivação o possível envolvimento amoroso da vítima com a companheira de um custodiado que encontra-se detido, por ter cometido crime de tráfico de drogas, no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Após isso, pertences da vítima foram subtraídos visando satisfazer o animus furandi da associação criminosa formada pelos três acusados, e outros detentos do Conjunto Penal ainda não identificados. [...] Consta da peça investigativa que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 13h30min., familiares da vítima HIAGO procuraram a Polícia Civil de Vitória da Conquista para noticiar o desaparecimento dele, que trabalhava como motorista de transporte por aplicativos e não havia retornado para a sua residência após a última corrida da noite anterior. Iniciadas as diligências para investigação do fato, na data de 08 de novembro de 2019, o corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado na zona rural de Vitória da Conquista, após ter sido ocultado pelos acusados RODRIGO e ALEXANDRE. Na mesma data, também foi localizado, na rua Duarte da Costa, bairro Alto Maron, defronte ao imóvel de nº 490, nesta cidade, o veículo GM ONIX, Placa Policial PKG-7760, Cor Cinza, que a vítima utilizava para trabalhar, abandonado em via pública, com a placa adulterada pelo acusado RODRIGO, por fita isolante. Perícias foram realizadas em ambos os locais e os laudos de exame foram devidamente juntados ao presente Inquérito Policial. 3. Em aditamento a denúncia o Ministério Público no ID 63305646 afirmou que: [...] em que pese a correta narrativa dos fatos atribuídos aos acusados, verificou-se que a intenção destes não estava direcionada apenas a praticar a violência com o intuito de subtrair os bens móveis da vítima. O objetivo primordial dos denunciados foi, efetivamente, matar a vítima. E matar com requintes de crueldade. E a mando de um terceiro que visava punir a vítima em razão desta estar supostamente envolvida com a mulher desse terceiro, infelizmente, ainda não identificado. O que se sabe, até a presente data, é que se trata de um presidiário, interno no Conjunto Penal deste município. [...] Como consectário da alteração acima apontada e em respeito ao princípio da correlação entre acusação e sentença, adita-se a DENÚNCIA, promovendo-se a mutatio libelli, subsumindo-se a conduta dos acusados na seguinte capitulação legal: [...] c) MICAEL SOUZA QUEIROZ infringiu a norma penal sancionadora insculpida no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP, c/c art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, c/c art. 29, do CP.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia se encontra respaldada em elementos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) determinar se a qualificadora do motivo torpe pode ser afastada, à luz do conjunto probatório constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a presença de indícios consistentes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal. 6. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de necrópsia que confirma a causa violenta da morte da vítima, com sinais de crueldade e carbonização. 7. A autoria encontra respaldo em prova oral colhida em juízo, especialmente nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, que relataram as confissões dos coautores (Rodrigo e Alexandre), apontando o recorrente como mandante do homicídio. 8. Os depoimentos prestados em juízo demonstram coerência e convergência, formando um conjunto indiciário robusto que, aliado a outros elementos objetivos da investigação, justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 9. A alegação de que o motivo torpe não estaria caracterizado não merece prosperar, uma vez que os autos revelam que o crime teria sido motivado por ciúmes decorrentes do suposto envolvimento da vítima com a companheira de um presidiário, situação que, em tese, configura motivo torpe, por traduzir impulso moralmente desprezível. 10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios orienta que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 11. Eventuais dúvidas quanto à caracterização do motivo torpe devem ser submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença, nos termos do princípio do in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando amparada em prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos colhidos em juízo, especialmente prova oral consistente.” “A presença de motivação baseada em ciúmes, ainda que pessoal, pode configurar motivo torpe quando demonstrada carga de reprovabilidade moral, cabendo ao Tribunal do Júri sua valoração definitiva.” “As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à competência do júri.” “O juízo de pronúncia deve observar o princípio do in dubio pro societate, remetendo ao júri as questões fáticas relevantes para o desfecho da causa.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413 e 415; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJ-BA, RSE nº 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501179-16.2021.8.05.0274, em que figura como recorrente MICAEL SOUZA QUEIROZ e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54